Tribunal: CARF
Processo: 11831.003803/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.003803/2003-19
ACÓRDÃO
1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ABRIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$49.027,03 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
2
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 428/430), apresentada em 15/05/2003, que indicou como crédito pagamento indevido
relativo ao IRRF relativo aos períodos de apuração de 14/09/2002 a 14/12/2002. O despacho
decisório de e-fls. 500/502 foi fundamentado na utilização integral do pagamento indicado como
indevido/a maior para a quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem
restado créditos disponíveis para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Abaixo
reproduzo a fundamentação do respectivo despacho decisório:

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 510/536), a Recorrente alegou o
seguinte, segundo o Relatório da decisão recorrida:
1) O direito creditório veiculado na DCOMP em comento referir-se-ia ao
pagamento a maior do IRRF — Rescisão dos funcionários Ana Maria Bueno de
Camargo, Sandra Regina Fernandes, Fábio Mendia, Domingos Simão Bertolo,
Francisco Raymundo Neto e Gabriela Noemi Schreiner;
2) Conforme consta dos "Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho" dos
funcionários em questão, bem como dos DARF de pagamento do IRRF, teria
havido a retenção do imposto de renda pela Requerente. Entretanto, os
empregados em foco teriam obtido em juízo o direito de não sofrerem a
incidência do IRRF sobre algumas verbas pagas na rescisão, nos seguintes
termos:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
3

3) No caso de Ana Maria Bueno, a Manifestante depositou em juízo o IRRF acima
indicado, em cumprindo à tutela antecipada concedida. Ademais, em
decorrência da concessão definitiva da segurança pleiteada para afastar a
incidência do imposto de renda apenas sobre o pagamento, em dinheiro, por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho desta funcionária, da indenização
paga por liberalidade denominada "gratificação de rescisão" é evidente o
indébito;
4) A ex-funcionária Gabriela Noemi Schreiner obteve medida liminar afastando a
incidência do IRRF sobre as férias não-gozadas — integrais e proporcionais — e
o terço constitucional referente as mesmas. Diante de tal decisão, a Requerente
efetuou o depósito judicial do valor de R$6.538,87 (seis mil, quinhentos e trinta
e oito Reais e oitenta e sete centavos);
5) A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança mencionado no
parágrafo precedente confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida,
tendo a Fazenda Nacional interposto recurso de apelação contra tal provimento,
sendo o mesmo desprovido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Ademais, mesmo não tendo transitado em julgado ainda este acórdão, entende-
se que, em decorrência da jurisprudência pacífica trilhar o mesmo teor deste
provimento, é forçoso concluir que é remota a chance de êxito da União;
6) Deste modo, uma vez que o valor discutido foi recolhido aos cofres públicos
(DARF), mas depositado judicialmente em face da decisão concessiva da
segurança em favor de Gabriela Noemi Schreiner, restaria claro o direito da
Manifestante compensar a quantia indevidamente recolhida, no montante de
R$6.538,87 (seis mil, quinhentos e trinta e oito Reais e oitenta e sete centavos);
7) No mandado de segurança impetrado pela ex-funcionária Sandra Regina
Fernandes foi parcialmente deferida a medida liminar para determinar que a
autoridade se abstenha de exigir a retenção e o recolhimento do imposto de
renda incidente sobre os valores percebidos a título de férias indenizadas e
proporcionais, bem como do terço constitucional, condicionada ao depósito dos
valores em questão. Em cumprimento a este provimento, a Requerente efetuou
o depósito de R$2.406,52 (dois mil, quatrocentos e seis Reais e cinqüenta e dois
centavos);
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
4
8) A sentença prolatada na ação judicial acima referida confirmou a tutela
antecipada, sendo improvido o recurso de apelação interposto pela Unido
Federal. Em decorrência do trânsito em julgado deste acórdão, com o
conseqüente levantamento dos valores pela Impetrante, restaria claro o direito
à compensação da quantia indevidamente recolhida, no importe de R$2.406,52
(dois mil, quatrocentos e seis Reais e cinqüenta e dois centavos);
9) No caso do ex-empregado Fábio Mendia, também foi concedida a medida
liminar para impedir a incidência do IRRF sobre as férias proporcionais
convertidas em pecúnia, devendo a Manifestante entregar o valor retido ao
funcionário. Em relação ao adicional de um terço sobre as férias proporcionais e
acréscimo de férias pela rescisão do contrato de trabalho, foi determinado o
depósito judicial;
10) Em cumprimento à decisão judicial mencionada acima, o Requerente efetuou o
depósito judicial no valor de R$8.188,06 (oito mil, cento e oitenta e oito Reais e
seis centavos), bem como efetuou o pagamento ao Impetrante do imposto de
renda sobre as férias proporcionais pagas em pecúnia;
11) Em 06/08/2003, foi publicada a sentença denegando a segurança pleiteada.
Contra tal decisão, Fábio Mendia interpôs recurso de apelação, ao qual foi
negado provimento, com trânsito em julgado em 24/10/2007. Contudo, tendo
em vista que o valor discutido, que já havia sido recolhido aos cofres públicos,
encontra-se depositado judicialmente, bem como a decisão proferida nos autos
do mandado de segurança em referência, resta claro o direito à compensação
da quantia indevidamente recolhida de R$9.741,63 (nove mil, setecentos e
quarenta e um reais e sessenta e três centavos);
12) O ex-funcionário Domingos Simão Bertolo obteve medida liminar para impedir
a incidência do imposto de renda sobre as seguintes verbas pagas na rescisão:
férias proporcionais e adicional de um terço, acréscimo de férias pagas na
rescisão e adicional de um terço, e férias pagas em dobro e adicional de um
terço. Ademais, foi determinado o depósito judicial destes IRRF. Em
cumprimento à decisão judicial relembrada acima, a Manifestante efetuou
depósito judicial do valor de R$13.067,48 (treze mil, sessenta e sete Reais e
quarenta e oito centavos), requerendo a dilação do prazo para a apresentação
de cópia do comprovante do mesmo, em observância do princípio da verdade
material;
13) Em 11/04/2003, foi publicada sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido para o efeito de declarar o direito líquido e certo do Impetrante à não-
sujeição do imposto de renda sobre as parcelas de férias indenizadas vencidas,
férias indenizadas em dobro e seus respectivos terços constitucionais, e
gratificação, e improcedente em relação as parcelas referentes às férias
proporcionais e seu respectivo terço constitucional. Contra a decisão
mencionada acima foram interpostos recursos de apelação pela Fazenda
Nacional e pelo Impetrante, sendo ambos desprovidos. Em decorrência de o
recurso extraordinário interposto ter seu seguimento denegado, o acórdão em
comento transitou em julgado. Logo, em função da concessão definitiva da
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
5
segurança, com o levantamento dos valores pelo Impetrante, resta claro o
direito à compensação da quantia indevidamente recolhida de R$13.067,48
(treze mil, sessenta e sete Reais e quarenta e oito centavos);
14) No mandado de segurança impetrado pelo ex-funcionário Francisco Raymundo
Neto foi parcialmente deferida a medida liminar para determinar que a fonte
pagadora deixe de efetivar a retenção do imposto de renda na fonte
relativamente as verbas "férias acréscimo rescisão", devendo os valores retidos
serem diretamente pagos ao empregado. Diante da decisão em comento, o
Requerente efetuou a devolução ao funcionário do valor de R$5.159,79 (cinco
mil, cento e cinqüenta e nove Reais e setenta e nove centavos);
15) Em 14/03/2003, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido e concedeu a segurança para que sobre as verbas denominadas "férias
acréscimo rescisão" não incidisse o imposto de renda. Em razão da remessa
oficial, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal, o qual negou
seguimento à mesma. Logo, tendo em vista a concessão definitiva da segurança,
com a devolução do valor retido ao empregado, restaria claro o direito à
compensação da quantia indevidamente recolhida de R$5.159,79 (cinco mil,
cento e cinqüenta e nove Reais e setenta e nove centavos);
16) Diante de todo o exposto, o pedido é pela homologação da compensação
veiculada na DCOMP encartada nos autos. Requer-se, ademais, a juntada
posterior dos documentos que comprovam o alegado.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, editou o acórdão no 16-20.327 – 2a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 16/03/2003 a 22/03/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DARF ALOCADO COM BASE NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE EM DCTF. INEXISTÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
O contribuinte deve acostar aos autos os elementos de prova necessários e
suficientes para comprovar a origem do direito creditório veiculado em
DCOMP, sob pena de não-homologação das compensações a ele
vinculadas. Ademais, se o aventado pagamento a maior foi integralmente
alocado a débito informado em DCTF, era imperiosa a retificação desta
declaração.
PROVAS
DOCUMENTAIS.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO SE AUSENTE A COMPROVAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS PARA TANTO.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
6
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Logo, a dilação do prazo pleiteada para apresentação de provas não pode
ser concedida se incomprovada quaisquer das situações previstas para
tanto.
Compensação não Homologada.
A decisão acima adotou os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade, abaixo reproduzidos em função da situação particular de cada
um dos funcionários sobre os quais recaíram os valores alegadamente retidos indevidamente:
9.7. Contudo, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do contrato
de trabalho da funcionária Ana Maria Bueno de Camargo, pois apresentou apenas o
"Demonstrativo da Rescisão" relativo à restituição do IRRF que teria sido
indevidamente retido (fls. 104/105). Além disso, sequer comprovou, mediante sua
escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão desta empregada foi objeto de
recolhimento, sendo pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para
Recolhimento do IR Rescisão - Data Pagamento 18/09/2002" aponta IRRF a recolher
no importe de R$ 57.252,05 (cinqüenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e dois Reais
e cinco centavos — fls. 124), que consiste em valor diverso do respectivo DARF
mencionado na DCOMP (R$54.270,14 — cinqüenta e quatro mil, duzentos e setenta
Reais e quatorze centavos). Reforce-se, por fim e novamente, que a apresentação
dos livros diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF
em comento.
9.8. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza do
direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão da funcionária Ana Maria
Bueno de Camargo, acarretando o indeferimento do mesmo.
10.5. Apesar do Manifestante ter apresentado o Termo de Rescisão (fls. 98), não
houve a comprovação, mediante sua escrituração contábil, de que o IRRF relativo à
rescisão da empregada Sandra Regina Fernandes foi objeto de recolhimento, sendo
pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para Recolhimento do IR Rescisão -
Data Pagamento 16/10/2002" aponta IRRF a recolher no importe de R$48.486,85
(quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e oitenta e cinco centavos —
fls. 125/128), que consiste em valor diverso do respectivo DARF mencionado na
DCOMP (R$46.398,22 — quarenta e seis mil, trezentos e noventa e oito Reais e vinte
e dois centavos). Reforce-se, novamente, que a apresentação dos livros diário e razão
é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF em comento.
10.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF devido na rescisão da funcionária
Sandra Regina Fernandes, acarretando o indeferimento do mesmo.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
7
11.5. Apesar do Manifestante ter apresentado o Termo de Rescisão (fls. 101), não
houve a comprovação, mediante sua escrituração contábil, de que o IRRF relativo
rescisão da empregada Gabriela Noemi Schreiner foi objeto de recolhimento, sendo
pertinente reforçar-se que o "Relatório Auxiliar para Recolhimento do IR Rescisão -
Data Pagamento 16/10/2002" aponta IRRF a recolher no importe de R$48.486,85
(quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e oitenta e cinco centavos —
fls. 125/128), que consiste em valor diverso do respectivo DARF mencionado na
DCOMP (R$ 46.398,22 — quarenta e seis mil, trezentos e noventa e oito Reais e vinte
e dois centavos).
11.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão da funcionária Gabriela
Noemi Schreiner, acarretando o indeferimento do mesmo.
12.4. Destarte, verifica-se que o Impetrante Fábio Mendia não obteve a segurança
pleiteada no mandado de segurança acima relembrado. Deste modo, há regular
incidência do IRRF em sua rescisão, não havendo que se cogitar de qualquer indébito
pelo regular recolhimento desta exação.
12.4.1. Ressalte-se, por relevância, que o Manifestante sequer comprovou ter
depositado em juízo o IRRF em foco, vez que não acostou aos autos a competente
guia de recolhimento.
12.5. Ademais, ainda em relação à rescisão do ex-funcionário Fábio Mendia
éinteressante analisar-se o Termo de Rescisão acostado aos autos, suficiente para
revelar a completa discrepância entre os montantes aduzidos na manifestação de
inconformidade e os que decorreriam do cumprimento da tutela antecipada
mencionada no item 12.1 supra.
12.5.4. Destarte, verifica-se total discrepância entre os valores que decorreriam do
cumprimento da tutela antecipada, mencionados no parágrafo anterior, e os
aduzidos a tal título na manifestação de inconformidade (IRRF Restituição:
R$1.254,42 - um mil, duzentos e cinqüenta e quatro Reais e quarenta e dois
centavos; IRRF Depósito: R$8.188,06 - oito mil, cento e oitenta e oito Reais e seis
centavos).
12.6. Ademais, o Manifestante não comprovou, mediante sua escrituração contábil,
que o IRRF relativo à rescisão do empregado Fábio Mendia teria sido objeto de
recolhimento, sendo que sequer foi apresentado o respectivo "Relatório Auxiliar para
Recolhimento do IR Rescisão". Por fim, é importante relembrar-se que a
apresentação da escrituração contábil do Manifestante era imprescindível para a
comprovação da ocorrência do indébito em foco, notadamente pelo fato do DARF
arrolado na DCOMP encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo
contribuinte em DCTF (fls. 31/32).12.7. Destarte, entende-se que o contribuinte não
comprovou a liquidez e a certeza do direito creditório alegado relativo ao IRRF
relativo à rescisão do funcionário Fábio Mendia, acarretando o indeferimento do
mesmo.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
8
13.6. Neste sentido, a determinação do montante efetivo do recolhimento indevido
alegado pelo Manifestante restaria condicionada à apresentação do termo de
rescisão do funcionário Domingos Simão Bertolo, vez que apenas com o mesmo seria
possível determinar-se o montante do IRRF efetivamente devido. Ademais, ainda
seria necessário verificar se o imposto de renda retido na rescisão deste empregado
foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que tal procedimento só poderia ser
cabalmente empreendido com base na escrituração contábil do contribuinte.
13.6.1. Ressalte-se que é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito em
foco, notadamente pelo fato do respectivo DARF arrolado na DCOMP (R$23.585,38
— vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco Reais e trinta e oito centavos)
encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte em DCTF
(fls. 33 e 36).
13.7. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Domingos Simão Bertolo, e sequer comprovou,
mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão deste empregado
foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a apresentação dos livros
diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF em
comento.
13.8. Deve-se ressaltar, por fim, que o Manifestante sequer comprovou o deposito
judicial do IRRF em foco, não sendo possível deferir-se o pedido de dilação de prazo
para a apresentação desta guia de recolhimento, vez que ausente a comprovação de
qualquer das hipóteses legalmente estatuídas para tanto, previstas no art. 16, §4°, do
Decreto n°. 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
13.8.1. Neste ponto, é assaz relevante frisar-se que durante o longo período da data
de apresentação da manifestação de inconformidade (22/04/2008 — fls. 42) até a
prolação da presente decisão (05/02/2009) o contribuinte permaneceu inerte quanto
à apresentação do documento em foco.
13.9. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão do funcionário Domingos
Simão Bertolo, acarretando o indeferimento do mesmo.
14.4. A análise do acórdão supra mencionado permite concluir que a tutela
antecipada concedida e confirmada na sentença foi integralmente prestigiada em
segunda instância. Entretanto, a determinação do montante efetivo do recolhimento
indevido alegado pelo Manifestante em face da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto restaria condicionada à apresentação do termo de rescisão do
mesmo, vez que apenas com o este documento seria possível determinar-se o
montante do IRRF efetivamente devido em decorrência dos provimentos judiciais
acima relembrados. Ademais, ainda seria necessário verificar se o imposto de renda
retido na rescisão deste empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que tal
procedimento só poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
9
contábil do contribuinte, que era obrigatória para o Manifestante em relação ao ano-
calendário de 2002, conforme já ressaltado nesta decisão.
14.4.1. Ressalte-se que é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito em
foco, notadamente pelo fato do respectivo DARF arrolado na DCOMP (R$40.345,84
— quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e quatro centavos)
encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte em DCTF
(fls. 34/35).
14.5. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Francisco Raymundo Neto, e sequer comprovou,
mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão deste empregado
foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a apresentação dos livros
diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo recolhimento do IRRF em
comento.
14.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito creditório alegado relativo ao IRRF da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto, acarretando o indeferimento do mesmo.
15. Deste modo, entende-se que o contribuinte não logrou demonstrar a certeza e
a liquidez do direito creditório veiculado na DCOMP encartada nos autos (fls. 01),
conforme acima explicitado, não sendo possível homologar-se a compensação
inserta neste mesmo documento.
CONCLUSÃO
16. De todo o exposto, voto:
16.1. pelo indeferimento da manifestação de inconformidade quanto à compensação
do débito arrolado na DCOMP inserta nos autos (fls. 01), em decorrência da
inexistência de comprovação do direito creditório;
16.2. pelo indeferimento do pedido de dilação do prazo para apresentação da guia
de depósito judicial do IRRF relativo à rescisão do funcionário domingos Simão
Bertolo, em função da ausência das situações previstas no art. 16, §4°, do Decreto n°.
70.235/72.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 122/143 através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Propugna pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, haja vista que as Autoridades Julgadoras a quo, “por mera liberalidade,
adotando critérios de conveniência e oportunidade, desconsideraram a
documentação probatória que instruiu a manifestação de inconformidade sem
apresentar as respectivas motivações”. Em assim procedendo, a Autoridade
Julgadora teria ferido os princípios da legalidade, da moralidade e da
publicidade, além de tal decisão ser arbitrária;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
10
2) Que teria instruído a manifestação de inconformidade com documentação
comprobatória, não podendo prosperar o entendimento da Autoridade
Julgadora a quo ao afastar as provas apresentadas; Propugna pela aplicação do
princípio da verdade material;
3) No restante do recurso, repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, acrescidos dos argumentos abaixo reproduzidos em relação a cada
um dos seus funcionários:
4) Ana Maria Bueno de Camargo – junta aos autos o Termo de Rescisão e os Livros
Razão/Diário, reputados pela decisão recorrida como indispensáveis à
comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado (docs. 01/03, v. e-fls.
151/161); “23.0utrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente escriturado
no diário e no razão o montante de R$54.270,14 (doc. 02), IRRF relativo à rescisão da
ex-funcionária, recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de R$12.382,74 (doc.
03), depositada em juízo em 02/10/2002, o que comprova cabalmente a duplicidade de
recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não
lhe pertence.”;
5) Sandra Regina Fernandes – junta aos autos os Livros Diário/Razão, reputados
pela decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza
do crédito solicitado (docs. 04/05, v. e-fls. 162/172). “28. Ademais, cumpre
salientar que se encontra devidamente escriturado no diário e no razão o montante de
R$46.398,22 (doc. 04), IRRF relativo à rescisão das ex-funcionárias Sandra Regina
Fernandes e Gabriela Noemi Schreiner, recolhido por meio do DARF, bem como a
quantia de R$2.406,52 (doc. 05), depositada em juízo em 04/11/2002, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por
arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
6) Gabriela Noemi Schreiner – da mesma forma que nos casos anteriores, a
Recorrente junta aos autos os Livros Diário/Razão, reputados pela decisão
recorrida como indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do crédito
solicitado (docs. 04 e 06, v. e-fls. 162/167 e 173/177). “33. Ademais, cumpre
salientar que se encontra devidamente escriturado no diário e no razão o montante de
R$46.398,22 (vide doc. 04), IRRF relativo à rescisão da ex-funcionária Sandra Regina
Fernandes e Gabriela Noemi Schreiner, recolhido por meio do DARF, bem como a
quantia de R$ 6.538,87 (doc. 06), depositada em juízo em 04/11/2002, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por
arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
7) Fábio Mendia – também foram juntados aos autos os livros Diário e Razão
reputados pela decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do crédito solicitado (docs. 07/09 e 12, v. e-fls. 178/297 e
305/408). “42. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente escriturado
no diário e no razão o montante de R$37.386,63 (doc. 07), IRRF relativo à rescisão do
ex-funcionário Fabio Mendia, recolhido por meio do DARF, bem como o valor entregue
ao funcionário por determinação judicial e o valor depositado em juízo em 14/11/2002,
quais sejam R$1.254,42 e R$8.188,06 (doc.08), respectivamente, o que comprova
cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por
arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
11
8) Domingos Simão Bertolo – Em relação ao Sr. Bertolo, também foram juntados
aos autos o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, a documentação
contábil e as principais peças que compõem o mandado de segurança por ele
manejado para não ser cobrado em relação ao IRRF sobre parte das verbas
componentes de sua rescisão de contrato (docs. 10/13, v. e-fls. 298/411);
“Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente escriturado no diário e no
razão o montante de R$23.585,38 (doc. 10), IRRF relativo à rescisão do ex-funcionário,
recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de R$13.067,48 (doc. 11), depositada
em juízo em 13/01/2003, o que comprova cabalmente a duplicidade de recolhimentos
por parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não lhe pertence.”;
9) Francisco Raymundo Neto – Igualmente, em relação aos casos anteriores,
foram juntados aos autos os documentos 14 a 16 (Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho e os registros contábeis nos Livros Diário e Razão), v. e-fls.
412/424. “54. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente escriturado
no diário e no razão o montante de R$40.345,84 (doc. 15), IRRF relativo a rescisão da
ex-funcionária, recolhido por meio do DARF, bem como a quantia de R$5.159,79 (doc.
16), depositada em juízo em 02/10/2002, o que comprova cabalmente a duplicidade de
recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não
lhe pertence.”;
Ao final de sua petição, a Recorrente elabora um quadro demonstrativo dos valores
a restituir/compensar, através do qual aponta um crédito de R$47.774,61 como efetivamente
devido, ante aos R$49.027,03 incialmente solicitados através da PER/DCOMP de e-fls. 428/430. A
diferença é relativa ao valor do crédito referente à rescisão do Sr. Fábio Mendia, que alega ser no
montante de R$8.188,06 ante aos R$9.471,63 inicialmente pretendidos.
O processo foi distribuído a este Relator que o pautou para julgamento na sessão de
14 de setembro de 2021. Resultou do referido julgamento a edição da Resolução no 1401-000.873,
haja vista a Turma ter decidido o seguinte:
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua
eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que
deverá ser submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar
dentro do prazo de 30 dias.
A Autoridade Administrativa, ao receber os autos na Unidade Local, determinou a
abertura de procedimento fiscal de diligência, cujo resultado consta do relatório de e-fls. 871/897.
A Recorrente se manifestou em relação ao referido relatório por intermédio da petição de e-fls.
903/904.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
12
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação
de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Já a Autoridade Julgadora de primeira
instância indeferiu a manifestação de inconformidade ante a constatação da falta de liquidez e
certeza do crédito requerido.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo a alegação de nulidade da decisão recorrida, por
suposto cerceamento de defesa, ante a suposta falta de apreciação das provas juntadas ao
processo pela Recorrente.
Quanto a este ponto, prefacialmente, afasto de plano a arguição de nulidade da
decisão recorrida, que adotou como fundamento para negar provimento à manifestação de
inconformidade a ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito alegado. Entendeu a
Autoridade Julgadora de piso que os documentos juntados aos autos eram insuficientes para se
chegar à uma conclusão palpável a respeito da liquidez e certeza do crédito pretendido. Vejam
abaixo um pequeno trecho do acórdão recorrido, mais especificamente em relação ao funcionário
Francisco Raymundo Neto, que ilustra tal assertiva (os mesmos termos são recorrentes em relação
aos demais funcionários):
14.4. A análise do acórdão supra mencionado permite concluir que a tutela
antecipada concedida e confirmada na sentença foi integralmente prestigiada em
segunda instância. Entretanto, a determinação do montante efetivo do recolhimento
indevido alegado pelo Manifestante em face da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto restaria condicionada à apresentação do termo de rescisão do
mesmo, vez que apenas com o este documento seria possível determinar-se o
montante do IRRF efetivamente devido em decorrência dos provimentos judiciais
acima relembrados. Ademais, ainda seria necessário verificar se o imposto de renda
retido na rescisão deste empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que
tal procedimento só poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração
contábil do contribuinte, que era obrigatória para o Manifestante em relação ao
ano-calendário de 2002, conforme já ressaltado nesta decisão.
14.4.1. Ressalte-se que é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito em
foco, notadamente pelo fato do respectivo DARF arrolado na DCOMP
(R$40.345,84 — quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e quatro
centavos) encontrar-se integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte
em DCTF (fls. 34/35).
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
13
14.5. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Francisco Raymundo Neto, e sequer
comprovou, mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão
deste empregado foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a
apresentação dos livros diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo
recolhimento do IRRF em comento.
14.6. Destarte, entende-se que o contribuinte não comprovou a liquidez e a certeza
do direito credit6rio alegado relativo ao IRRF da rescisão do funcionário Francisco
Raymundo Neto, acarretando o indeferimento do mesmo.
15. Deste modo, entende-se que o contribuinte não logrou demonstrar a certeza e a
liquidez do direito creditório veiculado na DCOMP encartada nos autos (fls. 01),
conforme acima explicitado, não sendo possível homologar-se a compensação
inserta neste mesmo documento.
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, haja vista que a
Autoridade Julgadora a quo analisou o processo a partir dos documentos constantes dos autos,
considerando, a partir de seu livre convencimento, que os mesmos seriam insuficientes para
comprovar a liquidez e certeza do crédito. Na visão deste Julgador, a arguição de nulidade da
decisão recorrida se esvai por terra a partir do momento em que a Recorrente, ao apresentar o
recurso voluntário, busca complementar a documentação faltante, reconhecendo, mesmo que de
forma tácita, a carência probante dos elementos juntados à manifestação de inconformidade.
Por essas razões, nego provimento ao recurso no que tange à alegação de
nulidade da decisão recorrida, que foi muito clara ao expor os seus fundamentos de fato e de
direito para negar provimento ao recurso então analisado.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho
que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o crédito a partir da apresentação dos
Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, que evidenciariam o montante do IRRF
efetivamente devido em decorrência dos provimentos judiciais obtidos pelos diversos
funcionários, bem assim dos lançamentos contábeis relativos ao imposto de renda retido nas
diversas rescisões, justamente para comprovar o seu efetivo recolhimento.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida e que deveriam dar suporte às
alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados os Termos de Rescisão
requeridos e excertos da escrituração contábil realizada nos Livros Diário e Razão (v. e-fls.
151/424).
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existiriam indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisariam ser melhor verificadas,
razão pela qual indiquei a necessidade de baixar o processo em diligência, o que foi prontamente
aceito pelos demais integrantes desta Turma com a prolação da resolução no 1401.000.873.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.489 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003803/2003-19
14
Retornando os autos da Unidade Local após a realização da diligência, extraímos as
seguintes conclusões do Relatório Fiscal de e-fls. 871/897:
18. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos; considerando que, no
âmbito do Recurso Voluntário, a interessada apresentou cópias dos documentos
probatórios ausentes no âmbito da Manifestação de Inconformidade e
considerando que o próprio relator, na Resolução do CARF, manifestou-se pela
existência de indícios da certeza e liquidez do crédito pleiteado, proponho o
deferimento do direito creditório manejado na Declaração de Compensação em
formulário de folhas 428 e 429, no valor original de R$ 49.027,03 (quarenta e
nove mil, vinte e sete reais e três centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do crédito deferido.
A Contribuinte, em sua petição de e-fls. 903/904, aquiesceu com a conclusão
esposada pela Autoridade Fiscal em seu inteiro teor.
Portanto, sem mais delongas, opino pelo provimento integral do recurso voluntário
para reconhecer o crédito de R$49.027,03 e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 926
DF CARF MF
Original